Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727446-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P &amp; V SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: CARMOZINA BRANDAO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P &amp; V SUPERMERCADOS LTDA contra decisão (ID 241448864) da 19a Vara Federal Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CARMOZINA BRANDÃO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretende o bloqueio de bens da ré. Em suas razões (ID 73715265), o agravante alega que: 1) a agravada praticou ato ilícito em conluio com funcionária do supermercado, ao subtrair produtos sem pagamento por mais de seis anos; 2) a conduta é tão grave a ponto de configurar crime de furto mediante fraude; 3) o prejuízo causado chegou a R$473.359,84; 4) há risco de dilapidação patrimonial, embora a agravada possua apenas dois bens identificados; 5) a medida requerida visa resguardar minimamente a efetividade do processo, é reversível e não acarreta prejuízo à parte contrária, que poderá usar os bens durante o processo; 6) há provas suficientes da prática ilícita e da probabilidade do direito, inclusive com imagens de câmeras de segurança e boletim de ocorrência; 7) a urgência da medida se justifica para garantir a efetividade do processo e evitar frustração da execução. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam incluídas restrições de transferência de veículo e a averbação da inalienabilidade de imóvel da agravada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73717875). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da tutela antecipada recursal, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A mera alegação de que a agravada possui apenas dois bens não é suficiente para caracterizar risco iminente de dilapidação patrimonial. É imprescindível a apresentação de elementos objetivos que evidenciem a iminência de alienação ou ocultação desses bens. A pretensão da agravante está fundada em suposições subjetivas sobre a conduta da parte adversa. O processo de origem ainda está na fase de conhecimento e não há qualquer prova de que foram adotadas medidas para frustrar eventual execução. Assim, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator